Tribunal: TJPA
Processo: 0003387-88.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003387-88.2019.8.14.0067

APELANTE: RAFAEL MEIRELES FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. A
RT. 329, DO

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO. TESE PROCEDENTE.
A mera oposição à execução de ato de funcionário não configura crime de resistência, sendo necessário no crime previsto no art. 329, do Código Penal, que o agente empregue violência ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro, para a finalidade de evitar a prática de ato formal e materialmente legal, não configurando o delito a objeção passiva do réu em opor-se a utilização de algemas para que o mesmo fosse à Delegacia de Polícia. Ausentes provas quanto a certeza da materialidade e tipicidade da conduta, a absolvição da apelante quanto ao delito de resistência é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Rafael Meireles Fernandes
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou

à pena de 05 (cinco) meses de detenção por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 329, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
sendo concedido o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 anos.

Narra a denúncia
q
ue
no dia 09/07/2019, por volta das 15h00min, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os policiais civis Francisco Armando Fernandes de Sales e José Gonçalves Dias, estes que estavam no atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, tendo o apelante opondo-se a prisão, tentado subtrair as armas dos agentes da lei, enquanto estes tentavam algemá-lo.

Em razões recursais, ID 12308988,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que este agiu dentro do que determina a lei, já que o uso de algemas no dia do fato era ilegal, pois não se enquadrava em nenhuma das três circunstâncias legais que determinam o uso desse tipo de equipamento, tendo a atitude dos policiais ferido o que determina a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que este agiu dentro do que determina a lei, já que o uso de algemas no dia do fato era ilegal, pois não se enquadrava em nenhuma das três circunstâncias legais que determinam o uso desse tipo de equipamento, tendo a atitude dos policiais ferido o que determina a Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Em que pesem as fundamentações apresentadas na sentença, a meu ver razão assiste à defesa, porquanto da análise dos autos, não se verificam provas suficientes a respeito da materialidade do crime imputado ao réu, de modo a subsidiar a sua condenação, na medida em que a instrução processual se mostrou deficitária e insuficiente, gerando consideráveis dúvidas a respeito dos fatos narrados na exordial. Confira-se:

Em audiência judicial, mídia de ID 12308854, o DPC FRANCISCO ARMANDO FERNANDES DE SALES, ouvido como vítima, disse que
convidou o denunciado para os acompanhar à Delegacia de Polícia, tendo este negado ir, momento em que o depoente entendeu necessário algemá-lo; e foi quando este começou a resistir aos policiais, vindo os agentes da lei a usar de força para algemar o apelante.

Na fase inquisitiva, o DPC FRANCISCO ARMANDO FERNANDES DE SALES, disse à ID 12308843, pág. 03
: “
QUE inicialmente RAFAEL foi convidado a nos acompanhar até a delegacia e logo disse que não iria, pois, segundo ele não tinha feito nada e que se tratava só de discussão; QUE em seguida fomos segurá-lo no braço para colocarmos as algemas e ele passou a resisitir [sic] e entrentarmos [sic]; QUE ele resitiu [sic] por cerca de 10 minutos, tempo em que não conseguimos colocar alguma; (...)
”

O acusado, durante sua audiência de custódia, mídia de ID 12308971, negou os fatos trazidos na denúncia
, tendo dito que estaria discutindo com sua esposa, quando chegou ao local o Delegado de Polícia Armando; que o Delegado perguntou se o réu estaria batendo em sua mulher, tendo sido respondido que não; que sua mulher disse também que os dois estariam apenas tendo uma discussão; que mesmo assim o Sr. Delegado disse para o réu acompanhar os policiais até a Delegacia de Polícia; que foram algemar o denunciado e este negou ser algemado, dizendo que iria sem algemas até a Delegacia; que nesse momento os policiais tentaram, utilizando-se de força, algemá-lo; que somente a partir dai foi que o denunciado começou a tentar resistir que lhe algemassem.

A esposa do denunciado, em seu depoimento em juízo, negou que o mesmo estivesse lhe agredindo, afirmando que o réu apenas se negou a ir para a Delegacia esclarecer os fatos algemado.

Assim, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que as provas não revelam a clareza necessária quanto a materialidade do delito imputado na inicial, sobretudo quanto a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Inicialmente, o crime previsto no art. 329, do Código Penal, se perfectibiliza quando o agente emprega violência ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro, para a finalidade de evitar a prática de ato formal e materialmente legal, não configurando o delito a mera tentativa de fuga ou resistência ao ato policial.

No caso em tela, os policiais ouvidos na fase inquisitiva e em juízo se limitaram a descrever que o acusado disse que não iria acompanha-los à Delegacia de Polícia, ocasião em que foram logo tentar segurá-lo para lhe algemar, momento que o apelante resistiu a investida policial, sendo usado, inclusive, força física para conseguir algemá-lo – ou seja, descreveram resistência de natureza passiva no momento em que o réu disse que não iria a Delegacia de Polícia –, deixando de narrar, todavia, quais atos de violência ou ameaça ele teria, de fato, praticado contra os policiais, sendo dito apenas que quando da investida policial para algemá-lo, o denunciado teria resistido e, na luta corporal que tiveram, este tentou subtrair a arma dos policiais, o que não foi provado de fato nos autos.

Portanto, as provas colhidas nos autos não autorizam a conclusão de que o apelante investiu, de forma dolosa, fisicamente contra os agentes públicos responsáveis pela sua detenção, pois os próprios policiais executores da abordagem afirmaram que o acusado somente se negou a ser algemado, sendo necessário o uso de força para cumprir o ato (de algemar o denunciado e levá-lo à Delegacia para esclarecer a acusação de violência doméstica).

Na confluência do exposto, evidenciado pelos elementos probatórios, é nítido o fato de que o acusado não intimidou os policiais envolvidos na ação, não portava arma branca ou de fogo, tampouco os agrediu, apenas esboçou negativa de ser levado para delegacia, descaracterizado o crime de resistência, que exige como elemento subjetivo do tipo a vontade de não permitir a realização do ato legal, mediante violência ou ameaça.

Portanto, a objeção passiva não se reveste de tipicidade.

Nesse sentido outros Tribunais já se manifestaram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. (...). 3. A fuga à perseguição policial não configura o crime de resistência. 4. Verifica-se a absolvição dos crimes de resistência e de sequestro, impõe-se a modificação do processo dosimétrico. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR AS PENAS. DE OFÍCIO, ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 148, § 2º (SEQUESTRO), E 329 (RESISTÊNCIA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL”. (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 335725-46.2014.8.09.0038, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 01/02/2018, DJe 2449 de 19/02/2018)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. MERCANCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE. 1 – Sem provas lícitas da materialidade, a absolvição é medida impositiva. 2 – Descaracterizada a associação, necessária a absolvição. 3 - A oposição à execução de ato ilegal de funcionário não configura crime de resistência. Apelos providos. (TJGO, AC 159456-38, 1ª Câmara Criminal, j. 08/06/2018).”

“RESISTÊNCIA. ART. 329, ?CAPUT?, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. RESISTÊNCIA PASSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva). In casu, o comportamento externado pelo agente durante abordagem policial (tentativa de fuga; não se deixar abordar), consistiu tão somente em resistência passiva, não se enquadrando na definição trazida pelo tipo penal para as elementares ?violência ou ameaça?. Evidenciada a atipicidade da conduta, impõe a absolvição do denunciado. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - APR: 71009126996 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 17/02/2020, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o apelante do delito descrito no art.
329, do

Código Penal Brasileiro
,
imputado na inicial, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/03/2024